Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA DE RECIPROCIDADE DE OFENSAS E DE CRÍTICAS DIRIGIDAS À PREFEITURA DE MUNICÍPIO GOIANO. NÃO EVIDENCIADA CONDUTA ILICITA A ATINGIR EXCLUSIVAMENTE OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (Ids. 23673161/23673166) (CPC, art. 99, § 2o).
II. Mérito.
A. A requerente (ora recorrente) ajuizou a presente demanda para pleitear que a requerida seja condenada à obrigação de não fazer consistente na proibição de publicações em redes sociais que contenha o seu nome e de seus familiares com teor de provocações, ofensas, difamação, sob pena e multa diária no valor de R$ 500,00, bem como ao pagamento de R$10.000,00 a título de compensação por danos morais. Informa que desde julho/2020 a requerida tem ofendido e difamado a requerente (e sua família) nas redes sociais (“Facebook”), com comentários relacionados ao trabalho desempenhado por seu padrasto e genitora na prefeitura. Aduz que após defender seus familiares dos supostos “ataques” teria passado a receber diversas ligações e mensagens que teriam atingido sua honra e imagem.

B. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
C. No caso que ora se apresenta não logrou a parte requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (maculadas a honra e a dignidade, ou que teria sido submetida à situação vexatória ou constrangimento a subsidiar a pretensão reparatória dos danos morais) (CPC, art. 373, I). Isso porque, dos documentos colacionados, restou comprovado que: i) as ofensas estabelecidas nas redes sociais foram recíprocas; ii) a requerida travou diálogo, com certa animosidade, com terceiro (suposto amigo da autora); iii) foram enviadas mensagens (texto e áudio) para o aparelho da genitora da requerente; iv) foram tecidas críticas em redes sociais à prefeitura de Valparaíso/GO.
D. Ademais, conforme bem pontuado na sentença ora revista, “é de se notar que a ré não efetuou qualquer ameaça à integridade física da autora, como alegado, apenas postou em rede social críticas à prefeitura, motivo gerador do contexto de discussão continuada por outros meios de comunicação em que ambas as partem tem agido de maneira reprovável”.
E. Por fim, o boletim de ocorrência policial, por ser documento unilateralmente produzido, não se mostra apto à comprovação, por si só, das ofensas irrogadas. Escorreita, pois, a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).